Tribunal: STF
Processo: HC 183233
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 568.574 - SP.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pelos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; por 17 vezes em concurso material no art. 1º, II, c.c. §4º, II, da Lei 9.455/97; por 09 vezes em concurso material no art. 148, §1º, II e IV, do Código Penal; por 08 vezes em concurso material no art. 148, §1º, II, do Código Penal; art. 284, parágrafo único, do Código Penal; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a “falta de justa causa para a manutenção da prisão” e ressalta que a “paciente tem dois filhos menores de 12 anos”.
    5. Prossegue a impetração para afirmar que a “paciente se submeteu a uma cirurgia bariátrica no último mês de fevereiro, e carece de um acompanhamento mais próximo e efetivo, especialmente ao que se refere a alimentação (doc. anexado), correndo risco de infecção, inclusive, por conta da pandemia de coronavírus”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer:
    “b) seja concedida, em sede liminar, ou de ofício, a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), caso assim entendam, e indicadas por Vossa Excelência; 
    c) caso assim não seja o entendimento deste Colendo Tribunal, em sede liminar ou de ofício, a concessão da prisão domiciliar da paciente, uma vez preenchidos os requisitos legais do art. 318 do Código de Processo Penal;
    d) o deferimento liminar, se não acolhidos os pedidos anteriores, de liberdade provisória com condições, em razão da recomendação nº 62 do Colendo Conselho Nacional de Justiça”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, as matérias suscitadas pela defesa nestes autos não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse ponto, as seguintes passagens da decisão do TJ/SP, ao indeferir a liminar nos autos do HC 2042298-75.2020.8.26.0000:
    “[...] Houve associação para o crime, com adolescente. Pelo menos 17 vítimas, dentre elas, muitos adolescentes, sofreram violência e grave ameaça, estando sob a guarda de intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo a pessoa ou medida de caráter preventivo […]. Ademais, nas mesmas condições de tempo e local, existiu cárcere privado e internamento em casa de saúde de pelo menos 17 vítimas. […] Havia tortura e falta de higiene. Só pela narração dos fatos, percebe-se a gravidade e periculosidade das infrações penais. 
    […]”
    13. Além disso, reconheço que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (sem grifos no original). 
    14.  Ocorre que a hipótese é de crime que teria sido praticado mediante violência ou grave ameaça, não sendo possível estender à paciente os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. 
    15. Nessas condições, à falta de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não tenho como saltar várias instâncias para acolher o pleito defensivo. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes, inclusive quanto à recente Recomendação do n. 62 do CNJ. 
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator